Tribunal: TJSP
Processo: 2138152-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Multa diária. Cominação. Admissibilidade. Fixação necessária a fim de compelir o banco ao devido cumprimento da medida de urgência concedida. Redução do "quantum" arbitrado. Razoabilidade. Penalidade diária reduzida para R$ 500,00, limitada a 30 dias, sem prejuízo de eventual reapreciação da questão pelo d. juízo "a quo", caso se mostre necessário ao cumprimento da ordem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Multa diária. Cominação. Admissibilidade. Fixação necessária a fim de compelir o banco ao devido cumprimento da medida de urgência concedida. Redução do "quantum" arbitrado. Razoabilidade. Penalidade diária reduzida para R$ 500,00, limitada a 30 dias, sem prejuízo de eventual reapreciação da questão pelo d. juízo "a quo", caso se mostre necessário ao cumprimento da ordem judicial. Decisão parcialmente reformada. Agravo parcialmente provido.